Tribunal: TJDFT
Processo: 0707007-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEPÓSITOS DO PASEP. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. TEMA 1.150 DO STJ. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE APRECIAR PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ORDEM DE RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM. SENTENÇA CASSADA.
1. Deixa-se de se apreciar pedido de reforma da sentença realizado em sede de contrarrazões, tendo em vista que não se trata da via adequada para impugnar a justiça gratuita lá deferida, que deveria ter sido efetuado através de recurso próprio.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Tema 1.150, confirmou a sua jurisprudência para reafirmar que “que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado” e, assim, “nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos”.
3. Embora afastada a prescrição, não se mostra possível a aplicação da teoria da causa madura no caso em exame, já que há pedido na origem para a produção de prova pericial sobre a questão judicializada, tema que não foi analisado pela instancia singular em razão do equivocado acolhimento da prejudicial de prescrição.
4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.